Tribunal: TJSP
Processo: 2232284-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o, do Código de Processo Civil – Preexistência de bens e direitos substanciais – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Diferimento de custas – Ausência de comprovação da impossibilidade financeira momentânea, Lei Estadual n. 11.608/03, art. 5.o – Recurso não provido, com

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o, do Código de Processo Civil – Preexistência de bens e direitos substanciais – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Diferimento de custas – Ausência de comprovação da impossibilidade financeira momentânea, Lei Estadual n. 11.608/03, art. 5.o – Recurso não provido, com determinação.